Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRMENTO. DIREITO À SAÚDE. EXAME DE HOLTER 24 HORAS. ESPERA HÁ MAIS DE CEM DIAS EM FILA DO SUS. INOBSERVÂNCIA DO ENUNCIADO 93 DO CNJ. INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, no processo no 0719967-67.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, que consiste em determinar ao agravado que forneça os exames de HOLTER 24 HORAS E ECOCARDIOGRAFIA BI-DIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO. Em suas razões, aduz que o autor está com 65 anos de idade e aguarda a realização do exame pretendido desde 07/03/2023. Acrescenta que o paciente foi diagnosticado com doença de chagas com comprometimento cardíaco, tratando-se de exame urgente, considerando-se a evolução do comprometimento da função cardíaca. Diante da urgência do caso e do risco do agravamento clínico, requer a reforma da decisão, para que seja determinado ao agravado a realização do exame, no prazo máximo de 5 dias.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Foram apresentadas as contrarrazões e o parecer do MPDFT.
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
IV. Na espécie, o recorrente aguarda a realização do exame há mais de 100 dias, porquanto a inserção do paciente na central de regulação ocorreu em 07/03/2023, com classificação de risco AMARELO - URGENTE, conforme ID 46152423 - Pág. 17. Assim, constatado que o prazo de 100 dias transcorreu, deve a decisão ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização do exame pleiteado no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão, de modo a estipular prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.
V. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para determinar ao agravado a realização dos exames médicos HOLTER 24 HORAS E ECOCARDIOGRAFIA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER ADULTO, no prazo de 30 dias a contar da publicação deste acórdão, em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às expensas do agravado. Sem condenação em custas e honorários. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF.
VI. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.